Tribunal: STF
Processo: ARE 1561618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: APOSENTADORIAS E PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE REDUTOR. TEMPUS REGIT ACTUM: SÚMULA N. 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.354/2020, DO ESTADO DE SÃO PAULO. REQUISITOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA E VIÚVA DE EX-SERVIDOR ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – POSTULANTE QUE AINDA POSSUI OUTRA APOSENTADORIA ORIUNDA DE CARGO FEDERAL – ACÚMULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APLICAÇÃO DE REDUTOR PREVISTO NO ART. 25, §2º, DA LCE Nº 1.354/2020 – Pretensão inicial para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar o redutor previsto no art. 25, §2º, da LCE nº 1.354/2020 sobre a aposentadoria da servidora estadual, preservando o valor integral do benefício, pois sua concessão ocorreu em momento anterior à vigência da LCE nº 1.354/2020; restringindo, portanto, a aplicação do redutor ao benefício da pensão por morte do seu ex-cônjuge, que faleceu quando a norma estadual já estava vigente – admissibilidade – sentença concessiva da segurança para compelir a impetrada a se abster de efetuar aplicação do redutor previsto no art. 25 da LCE nº 1.354/2020 em razão da existência de benefício de aposentadoria oriundo de cargo federal em nome da impetrante, determinando a restituição de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário estadual (nº 10372488381-00), acrescidos dos consectários legais – irresignação apenas da SPPREV – alegação de inexistência de direito adquirido a regime jurídico – existência, porém, de direito adquirido à aposentadoria anterior às alterações efetivadas pela EC nº 103/2019 (Reforma da Previdência, em vigor a partir de 13.11.2019), de modo que não lhe deve ser aplicado o redutor previsto para a hipótese de cumulação de pensão por morte com aposentadoria (art. 24, II, §2º, da EC nº 103/2019 e arts. 24 e 26, ambos da LCE nº 1.354/2020) – inteligência da Súmula nº 359 do STF: ‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários’ – aplicação do princípio ‘tempus regit actum’ e do direito adquirido na esfera previdenciária – indevida redução nos proventos recebidos pela impetrante – lesão a direito líquido e certo caracterizada – precedentes do TJSP – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – observância à Súmula 271 do STF: ‘concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’ – devolução dos valores indevidos que ficam limitados à data de impetração do writ. Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso da SPPREV e reexame necessário providos em parte mínima” (fls. 2-3, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o § 10 do art. 37 da Constituição da República e o art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019. Argumenta que deveria ser aplicado o redutor nos benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão por morte) acumulados pela servidora pública agravada. 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que o v. acórdão seja reformado, afastando-se o recebimento de aposentadoria e pensão pela recorrida, sem o redutor constitucional do artigo 24, caput, § 1º e §2º da Emenda Constitucional nº 103/19” (fl. 13, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a ofensa ao texto constitucional no caso em tela é direta” (fl. 4, e-doc. 26).



    Salienta que “houve sim maltrato ao artigo 24, §1º e 2º da EC nº 103/2019 sendo que o recurso extraordinário está perfeitamente fundamentado” (fl. 5, e-doc. 26).



    Assinala que, “no que tange à Súmula 279 do STF, não há que se falar em reexame de provas tendo em vista que a questão é somente de direito no caso em tela” (fl. 5, e-doc. 26).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para fim de reformar o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça e julgar improcedente o feito” (fl. 5, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a “aplicação do redutor previsto no art. 25 da LCE nº 1.354/2020” à aposentadoria da servidora pública recorrida, nestes termos:



    “Registre-se que a impetrante, como servidora pública estadual, já possuía direito adquirido à aposentadoria pelo regime próprio de previdência social em data anterior à Reforma da Previdência com a EC nº 103/2019, que entrou em vigor em 13.11.2019, de modo que não lhe deveria ser aplicado o redutor decorrente da cumulação da pensão por morte por ela recebida com os proventos de aposentadoria. 



    Acerca do tema, insta citar a Súmula nº 359 do STF: ‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.’ Na hipótese dos autos, a servidora tem direito adquirido à sua aposentadoria, pois preencheu os requisitos legais e até mesmo passou para inatividade há mais de 30 anos. 



    Aplica-se, pois, a ressalva contida no art. 24, §4º, da EC nº 103/2019, que foi reproduzida no art. 25, §4º, da LCE nº 1.354/2020” (fls. 4-8, e-doc. 22).



    O Tribunal de origem, ao verificar a situação fático-jurídico dos benefícios previdenciárias concedidos à servidora pública recorrida, aplicou, de forma correta, o redutor previsto no art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019, desconsiderando-o em relação à aposentadoria estadual da servidora pública, por terem sido concedida em momento anterior à alteração constitucional e haver legislação local disciplinadora da matéria.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em conformidade com a Súmula 359, firmou-se no sentido de que se aplica aos benefícios previdenciários dos servidores públicos a lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum). 



    Confiram-se, a esse respeito, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE: PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.237.639-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Aposentadoria. Aplicabilidade da EC 103/2019 depende de prévia edição de legislação local. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”(ARE n. 1.397.619-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2024).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade”, para, em controvérsia análoga à deste processo, reconhecer que “o acórdão recorrido consignou que a autora, não obstante as regras de transição da Lei Complementar 1.354/2020, tem direito à aposentadoria especial, pois já havia reunido os requisitos necessários para tanto segundo as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade” (ARE n. 1.534.506- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).



    Pelos fundamentos do acórdão recorrido e considerando a jurisprudência deste Supremo Tribunal, aplica-se à controvérsia em exame a Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator contextualizou os fatos e interpretou a norma local aplicável à controvérsia em exame, nestes termos:



    “Insurge-se a SPPREV em face da r. sentença concessiva da ordem de segurança que compeliu a impetrada a se abster de efetuar aplicação do redutor previsto no art. 25 da LCE nº 1.354/2020 em razão da existência de benefício de aposentadoria oriundo de cargo federal em nome da impetrante, determinando a restituição de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário estadual (nº 10372488381-00), acrescidos dos consectários legais e respeitada a prescrição quinquenal.



    Porém, pelo que se depreende do acervo fático-probatório coligido aos autos, o apelo da SPPREV e o reexame necessário comportam provimento em parte mínima. 



    In casu, a impetrante, ROSELI DE ALVARENGA CORRÊA, é professora de educação básica II, aposentada pelo Estado há mais de 30 anos (benefício nº 10372488381-00). 



    Além da aposentadoria estadual, paga pela SPPREV, a postulante também recebe proventos da União, pois foi titular do cargo de professora universitária 3º grau, aposentada pela Universidade Federal de Ouro Preto/MG, benefício este concedido há mais de 10 anos. 



    Ocorre que, na qualidade de cônjuge de ex-servidor estadual (sr. José Fernando Correa do Amaral), passou a perceber pensão por morte, pois seu marido foi a óbito em 18.01.2022. 



    Afirma a servidora que a pensão por morte foi concedida em fev.2022, sob o nº 61101092-00, e o pagamento do benefício teve início na folha de março.2022. 



    Aduz a postulante que recebia a totalidade da sua aposentadoria e a pensão por morte que, desde o início, era paga com a aplicação do redutor previsto no art. 25, §2º, da LCE nº 1.354/2020. 



    Porém, a partir da folha de pagamento do mês de referência 12.2022, afirma a interessada que a SPPREV, sem prévia comunicação, passou a aplicar o redutor previsto no art. 25, §2º, da LCE nº 1.354/2020 também sobre a aposentadoria da servidora (fls. 04/05), de modo que seu benefício previdenciário foi reduzido pela metade, assim como já estava acontecendo com a pensão por morte concedida pela morte do seu esposo. 



    Nesse contexto, a impetrante alega que pediu esclarecimentos à SPPREV (protocolo nº 61216964). Contudo, a autarquia estadual informou que os descontos tanto na aposentadoria quanto no benefício de pensão por morte estavam corretos, vez que lançados na forma do artigo 25 da Lei Complementar nº 1.354/2020, em face de acúmulo de benefícios, argumentando que a ex-servidora já recebe uma aposentadoria por Regime Próprio da União Federal e que esta (aposentadoria da Universidade Federal de Ouro Preto), seria o benefício mais vantajoso, motivo pelo qual, essa aposentadoria não sofreria redução (por ser a mais alta), incidindo a redução tanto na aposentadoria estadual quanto na pensão por morte perante o SPPREV. 



    Diante disso, a servidora impetrou o presente writ, pleiteando compelir a autoridade coatora para se abster na aplicação do redutor previsto no art. 25, §2º, da LCE nº 1.354/2020 sobre sua aposentadoria na esfera estadual, preservando o valor integral do benefício, pois sua concessão ocorreu em momento anterior à vigência da LCE nº 1.354/2020; restringindo, portanto, a aplicação do redutor ao benefício da pensão por morte do seu ex-cônjuge, que faleceu quando a norma estadual já estava vigente (fls. 01/12)” (fls. 7-8, e-doc. 22).



    Considerando os fundamentos da decisão agravada, rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre o preenchimento de requisitos legais para aplicação do redutor de benefício, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 1.354/2020) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.067.082-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).



    “Direito administrativo. Agravo Interno no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público estadual. Acumulação de cargos. Aposentadoria. Requisitos. Lei Complementar Estadual n. 38/2004. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.515.484-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.11.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA JUDICIAL. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À EC Nº 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 621.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora